Tribunal: TJES
Processo: 0000591-15.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL - TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Súmula 474 do STJ preconiza que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

2.
Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei nº 6.194⁄74 pela Lei n 11.945⁄09.

3.
Posteriormente, deve-se investigar se trata-se de invalidez completa ou incompleta
.
Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

4.
Considerando o percentual devido e o valor pago administrativamente, à autora é devido o valor de

R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescido de juros desde a citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária do evento danoso (Súmula 580, STJ).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000591-15.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TANIA MARIA GONCALVES
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000591-15.2019.8.08.0028

APELANTE: TANIA MARIA GONÇALVES

APELADA: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TANIA MARIA GONÇALVES
contra a r. sentença de fls. 207/208-v, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente, em suas razões de fls. 212/218, sustenta que o cálculo da indenização está equivocado e que o seguimento indenizado deve ser adequado, a fim de que a indenização englobe os danos sofridos em todo o membro superior esquerdo, de modo que faz
jus
ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Contrarrazões de fls. 221/224.

Na origem, a autora da demanda narrou que, no dia 05/05/2018, envolveu-se em acidente de trânsito, tendo perdido o controle da motocicleta, caindo no solo, o que lhe ocasionou fraturas no membro superior esquerdo.

Sustenta que, ao requerer a indenização administrativamente, recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que é incompatível com o grau de suas lesões.

Na perícia realizada o
expert
foi claro ao esclarecer que:

Em seu exame físico percebemos claramente as sequelas deixadas pelo acidente. No que diz respeito ao membro superior esquerdo, é nítida e óbvia sua perda anatômica e funcional.
Há clara discrepância dos arcos de movimento do punho esquerdo, além de discreta deformidade angular. Há acometimento dos dedos, onde múltiplas escoriações promoverem retração cicatricial importante com alteração de mobilidade de 2 quirodáctilos
. Não se pode interpretar a perda funcional o faz funcionar de maneira anormal como um todo. (fl. 195)

Vislumbra-se, pois, que o perito concluiu que a perda funcional ocorreu no punho e em dois dedos do membro superior esquerdo da autora.

Como se sabe, a Súmula 474 do STJ preconiza que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Desse modo, não se pode acolher a pretensão recursal da autora que visa enquadrar a lesão em perda parcial de todo o membro superior esquerdo, devendo o Julgador buscar enquadrar a repercussão física na tabela discriminada na Lei nº 6194/74 e, assim, temos o seguinte:

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar

25%

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão

10%

Feito essa distinção, importa salientar que o grau de lesão apurado foi de 50% (cinquenta por cento). Sendo assim, a autora faz
jus
ao percentual de 12,5% (dose e meio por cento) relativo à lesão do punho e 5% (cinco por cento) relativa a perda funcional dos dedos, totalizando 17,5% (dezessete e meio por cento).

Considerando que o patamar máximo de indenização em caso de invalidez permanente é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), à autora é devida a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Tendo em vista que a requerente já recebeu administrativamente R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta receber R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescido de juros desde a citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária do evento danoso (Súmula 580, STJ).

Pelo exposto
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

Com a inversão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, considerando o trabalho desempenhado em grau recursal, fixo em 13% (treze por cento) da condenação.

Desde já saliento que esta Corte de Justiça possui compreensão no sentido de que
“
o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
”
(TJES, Classe: Apelação, 41130001757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL - TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Súmula 474 do STJ preconiza que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

2.
Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei nº 6.194⁄74 pela Lei n 11.945⁄09.

3.
Posteriormente, deve-se investigar se trata-se de invalidez completa ou incompleta
.
Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

4.
Considerando o percentual devido e o valor pago administrativamente, à autora é devido o valor de

R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescido de juros desde a citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária do evento danoso (Súmula 580, STJ).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.